Tribunal: TJMT
Processo: 1002356-91.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1002356-91.2025.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: APARECIDO MARTINS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO. EMPRESTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
2. A cobrança de valores indevidos na conta do consumidor oriunda de empréstimos, caracteriza falha na prestação de serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, bem como a restituir os valores comprovadamente pagos indevidamente.
3. No que tange à restituição dos valores descontados, considerando a ausência de engano justificável na cobrança, deve ser aplicado o que prevê o parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, a restituição dar-se-á na forma dobrada.
4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC c/c artigo 20 da Lei no 9.099/95, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, para:a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA da relação jurídica entre as partes; b) CONDENAR a parte reclamada a restituir o valor de R$ 4.202,40 (quatro mil, duzentos e dois reais e quarenta centavos), decorrente da restituição em dobro dos descontos realizados, a título de indenização por dano material, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação e correção monetária pelo índice IPCA a partir do desembolso;c) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora segundo a taxa SELIC a partir do evento danoso/primeiro desconto indevido (Súmula 54 do STJ), com correção monetária pelo índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ).Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002356-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO MARTINS - CPF: 360.696.639-34 (RECORRIDO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025